Tribunal: TCU
Processo: 012.953/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2732/2020-TCU-Plenário Considerando que, à vista dos elementos contidos nos autos, não foram atendidos os requisitos específicos de admissibilidade estabelecidos pelo art. 35 da Lei 8.443/1992; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, espécie recursal prevista no artigo 33 da Lei 8.443/1992 e já utilizada pelo recorrente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do recurso de revisão interposto por Robson Dutra da Silva (peça 122) em face do Acórdão 2876/2020-TCU-Primeira Câmara , por não preencher os requisitos de admissibilidade, e em dar ciência deste acórdão ao recorrente, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.953/2017-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 026.045/2020-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 026.044/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 026.097/2020-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 015.353/2016-8 (REPRESENTAÇÃO); Processo 026.149/2020-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 026.040/2020-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 026.043/2020-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 026.041/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 026.150/2020-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 026.148/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Andreza Aparecida Gonzaga da Silva (XXX.757.224-XX); Eulalio & Guimaraes Ltda - ME (09.536.904/0001-00); Fernando Pimentel Barbosa (XXX.084.494-XX); Mota & Lima Ltda - ME (10.725.905/0001-82); Robson Dutra da Silva (XXX.303.344-XX) 1.3. Recorrente: Robson Dutra da Silva (XXX.303.344-XX) 1.4. Entidade: Município de Campina Grande - PB 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Tathiana Michelle Meira da Silva (20.654/OAB-PB), representando Eulalio & Guimaraes Ltda - ME e Mota & Lima Ltda - ME; Jolbeer Cristhian Barbosa Amorim (13971/OAB-PB), representando Wagner Mota Eulalio Lima e Rossana Mota Eulalio Lima; Jose de Alencar e Silva Neto (15.902/OAB-PB), representando Andreza Aparecida Gonzaga da Silva; Romilton Dutra Diniz (4583/OAB-PB), representando Robson Dutra da Silva. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.